Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ABALO PSÍQUICO VERIFICADO.
1. Os chamados vícios redibitórios são aqueles em que um bem objeto de contrato comutativo tem seu uso prejudicado por um defeito oculto, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido por parte do adquirente, tornando-o impróprio ao uso que é destinado ou diminuindo o seu valor, nos termos do art. 441 do Código Civil (CC). 2. Caso constatada a existência de vício oculto em produto negociado sob a égide das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), eventual responsabilidade pelo vício será regulada pelo disposto em seu art. 18.
3. O defeito que surgiu dias após a aquisição do veículo, que comprometeu gravemente seu funcionamento e uso ordinário esperado, traduz vício redibitório, devendo o comerciante que a alienou assumir os prejuízos experimentados pelo consumidor, consoante inteligências dos arts. 18, §1o e §6o, II e III, do CDC c/c arts. 441/442 do CC.
4. O ilícito contratual decorrente da venda comercial de veículo usado com vício oculto grave, consistente na modificação do interior do motor mediante colocação de artefato estranho ao seu mecanismo, causando-lhe diversos prejuízos mecânicos, além de ter privado os adquirentes - por cerca de 3 meses - do uso esperado do automóvel logo após tê-lo adquirido, colocou em risco a incolumidade física dos consumidores e exigiu deles providências que fugiram ao mero dissabor, entre elas, idas e vindas na oficina para reparos e a perda de tempo útil decorrente do longo período de infrutíferas negociações com o vendedor, restando verificado, no caso concreto, o rompimento do equilíbrio psicológico das vítimas, a configurar dano moral indenizável.
5. No que concerne ao valor da indenização, deve ser arbitrado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.